Tribunal: TJSP
Processo: 2229546-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recurso da paciente contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença proferida nos autos de origem, julgando a ação procedente. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.